Tribunal: STF
Processo: RE 102265
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
- EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ADMISSAO DE PENHORA DE CRÉDITO RELATIVO A COISA DADA EM PENHOR E
DESAPARECIDA SEM CULPA DO DEVEDOR.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 655,
§ 2º, E 657, AMBOS DO C.P.C. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.